Tribunal: TJDFT
Processo: 0749620-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749620-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Pedido de Reconsideração (Id 53786850) do indeferimento da liminar na Revisão Criminal proposta por ROBSON NEVES FIEL DOS SANTOS. Defende que o entendimento do Supremo Tribunal Federal indicado como fundamento para indeferir a liminar em nada afetaria a tese jurídica central indicada na Revisão Criminal, de que a Lei Distrital n.o 2.415/1999 teria sido revogada pela Lei Distrital n.o 4.081/2008 e, portanto, a sentença e o acórdão seriam nulos, pois não poderia ser condenado por crime funcional e próprio diante do desaparecimento da elementar típica imprescindível à incriminação e descaracterização da estrutura normativa do tipo penal que lhe fora imputado. É o breve relatório. Como pontuei quando do exame do pedido liminar, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o dirigente do Instituto Candango de Solidariedade seria funcionário público, nos termos do art. 327 do Código Penal. Confira-se: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. PECULATO. INSTITUTO CANDANGO DE SOLIDARIEDADE. FUNCIONÁRIO PÚBLICO POR EQUIPARAÇÃO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5o, II, XXXV, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Instituto Candango de Solidariedade - ICS, enquanto ostentou a condição de Organização Social, constituiu entidade paraestatal, enquadrando-se no disposto no § 1o do artigo 327 do Código Penal. Os ocupantes de cargo, emprego ou função no Instituto em referência respondem pela prática de crimes contra a Administração Pública. 2. O exame da alegada ofensa ao art. 5o, LIII, LIV e LV, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1048461 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-044 DIVULG 03-03-2020 PUBLIC 04-03-2020) Acrescente-se que, no referido julgado, a Ministra Rosa Weber afirmou expressamente que: “(...) no que diz com o pedido de reconhecimento de extinção da punibilidade por implementação de suposta abolitio criminis, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que esse instituto pressupõe lei posterior que deixe de considerar o fato como crime (CP, art. 2o). A Lei distrital no 2.415/1999 não constituía norma integrativa. Essa função coube à regra do art. 84, § 1o, da Lei de Licitações. No âmbito penal, as leis distritais apenas davam significado prático à definição jurídica de entidade sob controle indireto do poder público, razão pela qual a desqualificação e extinção do ICS e a revogação da Lei distrital no 2.415/1999 não configuram abolitio criminis. Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta que só haverá abolitio criminis na hipótese de revogação da norma integrativa importar em “real modificação” do tipo penal, o que não ocorre na espécie. (...)” (grifo nosso.) Assim, não houve abolitio criminis na espécie e, portanto, afigura-se inviável o deferimento da liminar. Dessa forma, ante a ausência dos requisitos necessários, MANTENHO o indeferimento da liminar. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR